Tribunal: TJBA
Processo: 8076713-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076713-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SANEAMENTO BÁSICO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 48/2019. NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO. LEI Nº 14.026/2020. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA. FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INDENIZAÇÃO DE ATIVOS. ILEGALIDADE DO CERTAME. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que indeferiu tutela provisória em mandado de segurança, visando à suspensão da Concorrência Pública nº 08/2020 promovida pelo Município de Eunápolis para concessão de serviços de saneamento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão central consiste em saber se o Município de Eunápolis pode promover isoladamente licitação para concessão de serviços de saneamento básico sem prévia deliberação do Colegiado da Microrregião do Extremo Sul e sem observância das demais exigências legais aplicáveis à espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Município de Eunápolis integra a Microrregião de Saneamento Básico do Extremo Sul, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 48/2019, sendo vedada a promoção isolada de contratos sem prévia autorização do respectivo Colegiado Microrregional, nos termos do art. 9º, VII, da referida lei. 4 - A Concorrência Pública nº 08/2020 apresenta vícios insanáveis, incluindo a ausência de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE) e o desrespeito às metas de universalização previstas no novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020). 5 - A transferência de serviços está condicionada à prévia indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados, conforme art. 42, §5º, da Lei nº 11.445/2007, requisito não observado pelo certame. 6 - O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia reconheceu a presença de irregularidades no procedimento licitatório, deferindo medida cautelar para sua suspensão. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 48/2019, arts. 4º e 9º, VII; Lei nº 11.445/2007, art. 42, §5º; Lei nº 14.026/2020, art. 11-B. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076713-25.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte Agravada MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02